Tribunal: TJES
Processo: 0006621-21.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006621-21.2013.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CÁLCULOS ATUALIZADOS PELA CONTADORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença do Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina/ES que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Colatina, extinguiu o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC. A apelante sustenta que a sentença deve ser anulada, bem como todos os atos processuais praticados após o despacho de fl. 136, devido à ausência de intimação, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer o reconhecimento de nulidade absoluta da sentença e dos atos subsequentes à decisão de fl. 136.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a falta de intimação da apelante sobre o prosseguimento do feito e a manutenção dos cálculos atualizados pela Contadoria Judicial gera nulidade dos atos processuais, em razão da suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, na ausência de demonstração de prejuízo concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio do pas de nullité sans grief impõe que a nulidade processual somente se configura quando houver prejuízo comprovado à parte interessada, sendo insuficiente a alegação genérica de violação ao contraditório e à ampla defesa.

4.
A falta de intimação da parte executada acerca do prosseguimento do feito e da manutenção da cálculos atualizados pela Contadoria Judicial não enseja nulidade processual, pois não foi demonstrado qualquer prejuízo concreto à parte recorrente, conforme exige o art. 282, § 1º, do CPC.

5
. Os cálculos da Contadoria Judicial gozam de presunção de legalidade e veracidade, e a mera atualização do débito não interfere no direito de defesa da executada, especialmente em processos de execução fiscal onde são aplicados critérios técnicos usuais para apuração do débito.

6.
O princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) impõe às partes o dever de colaboração mútua para garantir a obtenção da decisão de mérito em tempo razoável, sendo contrária a esse princípio a anulação de atos processuais sem a comprovação de efetivo prejuízo.

7.
A execução fiscal tramita desde 2013, e o reconhecimento de nulidade processual sem a indicação de prejuízo específico contraria os princípios da celeridade e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação da parte executada sobre o prosseguimento do feito e a manutenção dos cálculos pela Contadoria Judicial não gera nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto, nos termos do princípio do pas de nullité sans grief.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 85, § 11, 149, 282, § 1º, e 924, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA
contra a r. sentença de fls. 151 (p. 300 do arquivo digital), proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
, julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 924, II do Código de Processo Civil.

Em suas razões de fls.155/165 (p. 308/328 do arquivo digital), a recorrente alega, que a r. sentença deve ser cassada, bem como todos dos atos processuais praticados após a decisão de fls. 136, ante a inexistência de sua intimação.

Assevera que não resta a menor dúvida de que foram violadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, asseguradas constitucionalmente a todos os litigantes em processo judicial.

Defende que a falta de ciência da r. Decisão de fls. 136 e e posteriores atos do processo deu ensejo a flagrante prejuízo à parte, sobretudo porque culminou na prolação da r. Sentença de fls. 151 e, mormente porque a obstou, sem a oportuna intimação, para eventual interposição de recurso, o que enseja manifesta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com base em tais fundamentos, requer o provimento do presente recurso, no sentido de que seja reconhecida a nulidade absoluta da r. sentença de fls. 151 e atos subsequentes à decisão de fls. 136.

O Município de Colatina apresentou contrarrazões às fls. 170/172 (p. 338/343 do arquivo digital).

Decisão de Id nº 7735771, declinando a competência em favor da respectiva Turma Recursal.

DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA apresentou embargos de declaração de Id nº 7926126, pugnando pelo julgamento do recurso perante a Terceira Câmara do e. Tribunal de Justiça, por ser competente, tendo como fundamento a Resolução nº 028/2019, na medida em que houve uma mudança na denominação da Vara da Fazenda Pública Municipal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina Para Vara do Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina.

O Município de Colatina apresentou agravo interno de Id nº 8090234, pleiteando o Juízo de Retratação e, por conseguinte, seja regularmente processado e julgado a apelação e suas contrarrazões neste e. Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, considerando o teor da Resolução TJES nº 028/2019, que
alterou a denominação e a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, de Registros Públicos e Meio Ambiente, bem como da Vara da Fazenda Pública Municipal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública, ambas da Comarca de Colatina, mantendo o acervo processual, exerço o Juízo de retratação para manter a competência deste e. Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente apelação.

Vencido tal ponto, passo a análise do recurso de apelação.

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA
contra a r. sentença de fls. 151 (p. 300 do arquivo digital), proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
, julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 924, II do Código de Processo Civil.

Em suas razões de fls.155/165 (p. 308/328 do arquivo digital), a recorrente alega, que a r. sentença deve ser cassada, bem como todos dos atos processuais praticados após a decisão de fls. 136, ante a inexistência de sua intimação.

Assevera que não resta a menor dúvida de que foram violadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, asseguradas constitucionalmente a todos os litigantes em processo judicial.

Defende que a falta de ciência da r. Decisão de fls. 136 e e posteriores atos do processo deu ensejo a flagrante prejuízo à parte, sobretudo porque culminou na prolação da r. Sentença de fls. 151 e, mormente porque a obstou, sem a oportuna intimação, para eventual interposição de recurso, o que enseja manifesta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com base em tais fundamentos, requer o provimento do presente recurso, no sentido de que seja reconhecida a nulidade absoluta da r. sentença de fls. 151 e atos subsequentes à decisão de fls. 136.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo desprovimento do recurso.

Na origem, o Município de Colatina ajuizou execução fiscal em face da recorrente objetivando o adimplemento de crédito tributário, consubstanciado em CDA nº 0028985/2011, 001025/2012 e 0022799/2012.

No curso do processo, após o trânsito em julgado dos embargos à execução de nº 0007088-63.2014.8.08.0014 e pedido expresso do Município exequente (fl. 91 - p. 180 do arquivo digital), acompanhado dos cálculos, foi realizada penhora pelo sistema
BacenJUD
, na importância de total de R$ 32.229,15 (trinta e dois mil, duzentos e vinte e nove reais e quinze centavos), conforme determinação judicial de fl. 94.

Contudo, diante do equívoco em relação ao valor inicialmente penhorado (R$4.500,00) o Município exequente compareceu às fls. 103/v, pleiteando a remessa dos autos à Contadoria para a atualização do valor e a realização de nova penhora on-line, o que foi deferido, conforme consta à fl. 108.

Realizada a penhora on line, a parte executada compareceu às fls.116/125, impugnando o cálculo confeccionado pela Contadoria do Juízo, alegando que “o procedimento correto consiste na aplicação da taxa SELIC pura” (fl. 122 - p. 241 do arquivo digital), dando ensejo ao retorno dos autos à Contadoria para revisão do cálculo, ante a impugnação supramencionada.

A Contadoria prestou informações e devolveu os autos sem revisão, sob o argumento de “que não houve alteração dos critérios dos cálculos” anteriormente apresentados, conforme consta à fl. 132.

Na sequência, o Município exequente se manifestou quanto à desnecessidade de revisão dos cálculos, tendo o Juízo proferiu o despacho de fl. 136, no qual determinou o prosseguimento do feito, conforme cálculo de fls. 106 e verso, sob o fundamento de que parte exequente não se encaixa no art. 854, §§2º e 3º do CPC, somado a preclusão consumativa, especialmente considerando a apresentação dos embargos à execução de nº 0007088-63.2014.8.08.0014.

Posteriormente, com a atualização dos cálculos e a manifestação do Município exequente, sobreveio a r. sentença de extinção do feito, com base no art. 924, II do CPC.

Feitas tais considerações, imperioso destacar que a presente execução tramita desde 20/06/2013, sendo oportunizado ao recorrente a apresentação de defesa, bem como manifestação em todas as fases da execução, inclusive quanto a atualização dos cálculos elaborados pela Contadoria.

No caso, verifico que a remessa dos autos à Contadoria teve como objetivo tão somente a atualização do débito, em razão do lapso temporal, dentro dos critérios e/ou parâmetros, usualmente, utilizados nas ações de execução fiscal, conforme certidão da Contadoria de fl. 132 (p. 262 do arquivo digital).

Destarte, a Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo (art. 149 do CPC). O auxílio técnico prestado pelos profissionais ali lotados volta-se a superar obstáculos constatados pelo Juiz na sua atuação jurisdicional, devendo ser acionado se o Magistrado entender necessário para a formação de seu convencimento.

Por oportuno, frisa-se que os cálculos elaborados pela
Contadoria Judicial gozam de rigor técnico onde se presume a legalidade e a veracidade.

Na hipótese em apreço, não foi demonstrado que o cálculo realizado pela contadoria desobedeceu à determinação judicial, valendo lembrar que se trata de execução fiscal, na qual foram utilizados os critérios e parâmetros normalmente utilizados para a atualização do débito tributário, conforme dito alhures.

Nesse ponto, destaco que em sede apelação a parte não alegou prejuízo a ausência de intimação acerca do prosseguimento do feito, com base na atualização dos cálculos realizada pela contadoria do Juízo.

A parte recorrente em suas razões recursais se limita a alegar a nulidade da sentença e dos atos subsequentes ao despacho de fl. 136, de forma genérica, sem pontuar quais seriam os prejuízos experimentados por ela com a falta de sua intimação acerca do prosseguimento do feito e manutenção dos cálculos atualizados pela contadoria.

O acolhimento de argumento genérico de nulidade processual contraria os princípios da celeridade, efetividade e economia processual, especialmente no caso em apreço, em que a execução tramita desde 2013.

Portanto, se a parte entende que deve haver declaração de nulidade de atos processuais, ela deve demonstrar o real dano por ela sofrido, indicando de forma clara e precisa as supostas incorreções nos cálculos da Contadoria. Afinal, não há nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

O art. 6º do CPC traz o princípio da cooperação processual, que consiste no compromisso de que os litigantes cooperem entre si para que se obtenha a decisão de mérito em tempo razoável.

Logo, com base no princípio da cooperação, as partes devem demonstrar o respectivo benefício processual para que haja a anulação de atos processuais, pois não é razoável a declaração de nulidade apenas por formalidades.

O art. 282, § 1º, do CPC preceitua que:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

A respeito do tema, segue a orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE POR NÃO MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AFASTADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. EXPRESSA INDICAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA DO DESINTERESSE EM REALIZAR ACORDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que as partes, a qualquer momento, podem realizar composição extrajudicial, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de designação de audiência de conciliação.
2. O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas.
3. No caso, a alegação genérica de que haveria necessidade de reconhecimento da nulidade, sem indicação dos efetivos prejuízos que supostamente advieram da medida, associado ao fato de que a recorrida indicou expressamente o desinteresse em realizar acordo, afasta a possibilidade de atender à pretensão recursal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 26/Oct/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0005982-32.2016.8.08.0035. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Prestação de Serviços).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ELEMENTOS ESSENCIAIS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – SEM NULIDADE QUANDO NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, a declaração de nulidade exige a demonstração concreta do prejuízo (STF; ARE-AgR 1.465.647; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 17/06/2024; DJE 26/07/2024). 2. Caso concreto em que a parte apelante alega a nulidade da sentença por (i) ter sido proferida antes que fossem os apelantes intimados para se manifestarem a respeito do pedido de expedição do alvará; (ii) não apresentar os elementos essenciais – relatório, fundamentação e dispositivo; (iii) ter imposto apenas à condenação ao pagamento das custas, mas não dos honorários sucumbenciais; (iv) ter sido proferida sem que fosse designada audiência de conciliação. 3. Não tendo sido demonstrado o prejuízo, não há que se falar em nulidade. 4. Recurso desprovido. (TJES. Data: 07/Oct/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0024193-63.2009.8.08.0035. Desembargadora: FERNANDA CORREA MARTINS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Cédula Hipotecária).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – RECONVENÇÃO – ART. 343, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ART. 283, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ausência de intimação do reconvindo para o oferecimento de resposta não enseja nulidade quando inexiste prova de prejuízo à parte (art. 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil). (TJES. Data: 16/Feb/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0001921-53.2019.8.08.0026. DESEMBARGADOR: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Usucapião Especial (Constitucional)).

Nessa ordem de ideias, a ausência de intimação do prosseguimento da execução, com a consequente manutenção dos cálculos de atualização da Contadoria, não constitui motivo de nulidade, até mesmo porque o executado já havia sido devidamente intimado dos cálculos atualizados e da penhora pelo sistema Bacen JUD.

Dessa forma, ao serem alinhados todos elementos acima expostos, não vejo densidade suficiente para alterar a sentença proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta pela
DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Na forma do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10 % (dez por cento - fls. 12) para 15% (quinze por cento).

Outrossim, julgo prejudicado os embargos de declaração de Id nº 7926126 e o agravo interno de Id nº 8090234.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar